Tribunal: TJES
Processo: 5001527-69.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001527-69.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MANOEL ALVES MACIEL
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs agravo interno em face da decisão monocrática Id nº 1061651, por intermédio da qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença Id nº 1057021, para “
para isentar o Município apelante do pagamento das custas processuais
efetivamente estatais
, mantendo-se, por outro lado, o dever de custear
as despesas postais com a citação do executado
”
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a Lei Estadual nº 9.900/12 isenta os Municípios do pagamento das custas processuais remanescentes, bem como alega que o c. STJ possui entendimento de que a Fazenda Pública está dispensada do pagamento da citação postal, uma vez que tal ato processual encontra-se abrangido no conceito de custas processuais.

Com base nessas considerações, postula o provimento do recurso, a fim de obter isenção de toda e qualquer despesa existente na execução fiscal em apreço.

Sem contrarrazões (certidão Id nº 2203979).

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e
passo ao exame de mérito.

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs agravo interno em face da decisão monocrática Id nº 1061651, por intermédio da qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença Id nº 1057021, para “
para isentar o Município apelante do pagamento das custas processuais
efetivamente estatais
, mantendo-se, por outro lado, o dever de custear
as despesas postais com a citação do executado
”
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a Lei Estadual nº 9.900/12 isenta os Municípios do pagamento das custas processuais remanescentes, bem como alega que o c. STJ possui entendimento de que a Fazenda Pública está dispensada do pagamento da citação postal, uma vez que tal ato processual encontra-se abrangido no conceito de custas processuais.

Com base nessas considerações, postula o provimento do recurso, a fim de obter isenção de toda e qualquer despesa existente na execução fiscal em apreço.

Em que pese a insurgência do Ente Público, entendo que a decisão monocrática Id nº 1061651 deve ser mantida, senão vejamos.

No que
toca a isenção da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, o art. 39 da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) prevê que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo,
in verbis:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Interpretando tal dispositivo, o c. STJ, no bojo dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.107.543/SP e 1.144.687/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou orientação no sentido de que
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual.

Neste sentido: “
[...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980,
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual
, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. [...]”
(AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020)

Não se inserem no conceito de taxa judiciária, porque não desempenhadas pelo Estado, as despesas postais com a citação, razão pela qual a isenção prevista no art.
39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais),

não abrange tal parcela, as quais são devidas ao final pelo vencido.

A vantagem que a Fazenda Pública possui, e que foi assegurada no recente julgamento do
Recurso Especial Repetitivo nº 1858965/SP (tema nº 1054)
, é de não precisar antecipar as despesas referente ao ato citatório, contudo o c. STJ reafirmou, na tese repetitiva, a obrigação de custeio de tal parcela
ao final do processo
,
acaso vencida
.

Assim restou assentada a tese repetitiva: “[...] Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte
TESE
: "
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
" (REsp 1858965/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 01/10/2021).

No caso vertente, não há registro de que a Fazenda Pública tenha antecipado as despesas postais referentes à citação do exequente (ID nº 1056991). Outrossim, não há registro de que o executado tenha custeado alguma despesas processual para efeitos de se discutir, já que sucumbente a Fazenda Pública, o ressarcimento respectivo.

Desta feita, quanto às custas processuais efetivamente estatais, a Fazenda Pública está isenta do pagamento, bem como do ressarcimento – já que o executado não teve qualquer despesas –,
todavia as despesas postais com a citação são devidas em decorrência da sucumbência ao final da execução fiscal
, nos termos do paradigma
supra
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, de forma a manter a decisão monocrática Id nº 1061651.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DESPESAS REFERENTES À CITAÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE A ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – TEMA REPETITIVO Nº 1054 – DEVER DE PAGAR AO FINAL, ACASO VENCIDA A FAZENDA – RECURSO DESPROVIDO

1.
O art. 39 da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) prevê que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, acaso haja sucumbido ao pedido executivo.
Interpretando tal dispositivo, o c. STJ, no bojo dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.107.543/SP e 1.144.687/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou orientação no sentido de que
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual.

2.
Não se inserem no conceito de taxa judiciária, porque não desempenhadas pelo Estado, as despesas postais com a citação, razão pela qual a isenção prevista no art.
39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais),
não abrange tal parcela, as quais são devidas ao final pelo vencido.

3.

A vantagem que a Fazenda Pública possui, e que foi assegurada no recente julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1858965/SP (tema nº 1054), é de não ter que antecipar as despesas referente ao ato citatório, contudo o c. STJ reafirmou, na tese repetitiva, a obrigação de custeio de tal parcela ao final do processo, acaso vencida. Assim restou assentada a tese repetitiva: “[...] Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC (art. 256-I do RISTJ), fixando-se a seguinte TESE: "
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
" (REsp 1858965/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 01/10/2021).

4.
Assim, as despesas postais com a citação são devidas em decorrência da sucumbência ao final da execução fiscal, nos termos do paradigma
supra
.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.